Tribunal: TCU
Processo: 043.168/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 891/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.168/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Atelli Batista (XXX.644.041-XX); Gustavo Carvalho Correa de Toledo (XXX.215.838-XX); Haroldo Ledandeck (XXX.156.438-XX); Hatila da Silva (XXX.519.451-XX); Helbert da Silva Marao (XXX.866.706-XX); Herta Rauber (XXX.337.900-XX); Hudson Farias Costa Reis (XXX.583.802-XX); Igleison Marques de Holanda (XXX.861.502-XX); Ingomar Storck Behling (XXX.936.060-XX); Irani Maria de Aguiar Martins (XXX.220.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.